Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-91.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se pessoalmente a Recorrente para regularizar a representação ante a renúncia de mandato, ID 30184184 - Pág. 1. Prazo: cinco (5) dias. Retire-se o processo da pauta de julgamento. I. Brasília, 27 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator